Tribunal: TJPA
Processo: 0808877-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808877-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: RIVALDO BORGES VALADARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
). FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. DESFUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. REQUISITOS DA MEDIDA PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar de ausência de contemporaneidade entre a decisão de segregação e a data de cumprimento da ordem de prisão do paciente, pois esse lapso se justifica na complexidade da causa e no fato dele ter permanecido foragido desde a data da ordem de encarceramento preventivo até o seu cumprimento;

2. Verificado que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra justificada na gravidade da conduta perpetrada (roubo), e o fato dele responder pela pratica de outro crime, indica sua inclinação à prática delitiva, bem como pelo fato de ter permanecido foragido até o cumprimento do mandado de prisão, situação que demonstra a necessidade, nesse momento, de se manter a segregação;

3. Ainda que houvesse a comprovação de bons predicados do paciente, não seriam eles capazes de elidir a segregação cautelar, bem como não se verifica afronta a qualquer princípio constitucional;

4. Não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
, em favor do nacional Rivaldo Borges Valadares, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6062631, em síntese, que:

“
O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente em razão da suposta prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, tendo como vítima Ricardo Wil de Abreu Pantoja.

O paciente fora citado por edital e teve a prisão preventiva decretada sob a seguinte argumentação:

(...).

Em razão de não ter comparecido ao juízo, o suplicante fora preso preventivamente em
maio de 2021
.

Importante mencionar que desde 26 de outubro de 2018, até a data da prisão preventiva,
maio de 2021, o paciente manteve vida digna, trabalhando honestamente para prover seu sustento, conforme carteira de trabalho devidamente assinada em anexo.

O paciente constituiu família, tendo duas filhas menores de idade que dependem do seu sustento.

Trata-se de réu primário, com emprego comprovado por carteira de trabalho assinada, endereço fixo, pai de família, que já está em liberdade há quase 03 (três) anos sem que tenha praticado qualquer conduta ilícita, como consta nas duas certidões negativas em anexo.

Nesse cenário, se a prisão preventiva se fez necessária em momento anterior, diante do descumprimento da condição de comparecer perante juízo, situação que, em tese, configura risco à aplicação da Lei penal e justifica a adoção da medida cautelar extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, certo é que, hodiernamente, uma vez encontrado o agente e conhecido o seu atual endereço na fl. 28, Qd. 17, Lote 10, Bairro Nova Marabá.

Diante de tais aspectos, é possível concluir que não mais subsistem os motivos que outrora legitimaram a sua segregação cautelar.

Ademais, o paciente anexou cópias de documentos comprobatórios da sua vida profissional e pessoal, demonstrando, de forma clara, que pretende acompanhar o processo de forma adequada e conforme a lei.

Diante deste contexto, fora protocolado pedido de revogação de prisão preventiva,
decretada já há quase 03 (três) anos,
demonstrando-se que a cautelar extrema não tem mais guarida. Contudo, o pleito fora indeferido, não restando outra alternativa a não ser a impetração do presente
habeas corpus
.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação no decreto constritivo e, também, na ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto, espera o Impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator (a):

A) Conceda,
inaudita altera pars,
LIMINAR do
Writ
ora postulado, determinado a
expedição de ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente;

B) Requisite informações ao Meritíssimo JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA do Pará, ora apontado como autoridade coatora; e,

C) Confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de Habeas Corpus, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6062632 a 5208542).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6069277, sendo prestadas as informações, Id. 6136805, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 6184784.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da contemporaneidade na decretação da medida cautelar

Na espécie, o impetrante argumenta que a distância temporal entre a data que os fatos ocorreram (
26/10/2018
) e àquela concernente ao cumprimento da prisão preventiva (maio de 2021), esvaziaria a finalidade da cautelar, de modo que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade.

A esse respeito, infere-se das informações, Id. 5723173, o seguinte:

“(...).

Narra a denúncia que no dia 21/01/2018 por volta de 22h45, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho celular e uma motocicleta.

Denúncia recebida em 05/03/2018.

O Juízo, em decisão prolatada no dia 14/05/2018 determinou a citação editalícia do réu/paciente, cujo prazo transcorreu
in albis.

Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do acusado, conforme Decisão proferida no dia 26/10/2018.

Mandado de prisão preventiva expedido no dia 09/11/2018 com prazo de validade até 26/10/2038.

O Juízo revogou a suspensão processual, conforme Decisão prolatada o dia 22/05/2021.

A autoridade policial, através de oficio datado de 04/06/2021 comunicou o cumprimento do mandado prisional expedido em desfavor do paciente, o qual ocorreu na Comarca de Marabá-PA.

No dia 11/06/2021 o réu, assistido pela Defensoria Pública apresentou pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, a representante do MPE manifestou-se pelo indeferimento do pleito supracitado.

Este Juízo, no dia 30/06/2021 acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva do paciente, considerado que este encontrava-se em local incerto e não sabido e somente no mês de junho fora dado cumprimento ao mandado prisional. Além disso, o paciente responde pela pratica de outro(s) crime(s), o que indica a inclinação deste à prática delitiva.

O réu, patrocinado por advogado dativo, apresentou resposta à acusação no dia 04/08/2021.

Audiência de instrução designada para o dia 31/08/2021, às 10h:15.” <sic>

Conforme se vê, embora verificado certo elastério temporal entre o cometimento do fato e a decretação da medida cautelar, forçoso reconhecer a gravidade concreta da infração imputada ao paciente, circunstância que justifica a providência cautelar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a invalidar a necessidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA.

(...).

3. Ademais, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar, pois, a despeito de as condutas terem se iniciado no ano de 2004, a prisão foi decretada após o Juízo de primeiro grau estar convencido da prática delitiva e da necessidade da medida extrema de prisão, sobretudo se considerada a clandestinidade e o atuar furtivo que, em regra, permeiam essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar e contra vítima menor de idade. Ora, não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática de crimes sexuais em detrimento de vítimas menores permeadas de situações sinuosas, de inverdades e de criações fantasiosas, motivo pelo qual tanto o pedido de prisão quanto o seu deferimento precisam ser criteriosos e amparados em dados concretos, produzidos a partir de elementos de prova que sinalizem a materialidade da infração e indícios contundentes de autoria, o que não se obtém, infelizmente, com a rapidez esperada. Assim, formado o convencimento mínimo, que, em casos como tais, só se alcança - até mesmo por questões de prudência - após certo decurso de tempo, é de se decretar a constrição do réu, se presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas Corpus
denegado.

(HC 588.814/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020)

Ainda, deve-se prestar a máxima confiabilidade ao juízo singular, por mais próximo da causa, dos fatos e das provas, tendo, inegavelmente, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

As prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar à sua liberdade, pois a decisão impugnada, Id.
6062633
, está apoiada em elementos que caracterizam a real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“Considerando que a parte acusada foi citada por Edital e no apresentou defesa, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Se o acusado citado por edital, no comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312.

O acusado empreendeu fuga do distrito da culpa sem deixar qualquer informação sobre seu destino, o que impede o prosseguimento do feito e ameaça a aplicação da lei penal. Assim, estando presente os indícios de autoria e materialidade, bem como o requisito específico para garantia da aplicação da lei penal, decreto-lhe a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, forte no art. 312 do CPP.

Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO e cadastre no BNMP.” <sic>

Nesse cenário, concluo que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), decorrem de fundamentação expressa e em termos claros e objetivos.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PACIENTES FORAGIDOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça e uso de arma de fogo, contra pluralidade de vítimas com restrição de suas liberdades, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes).

III - Ademais, os pacientes se encontram foragidos, já que não foram localizados para serem citados, sendo, então, realizada a citação deles por edital. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar.

IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 593.615/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere a aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021